Tribunal: TJDFT
Processo: 0000898-57.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS DA VÍTIMA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS. NÃO ACOLHIMENTO. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em infrações penais praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição por falta de provas diante das declarações harmônicas da ofendida, que narrou, tanto em sede inquisitorial como em Juízo, que foi empurrada e agredida pelo réu.
2. A agravante de ter sido o delito praticado no contexto de violência doméstica contra a mulher descrita no artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, aplica-se à contravenção penal de vias de fato.
3. O quantum de aumento pela agravante, na segunda fase da dosimetria, deve guardar proporcionalidade com a pena-base.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 21 do Decreto-Lei no 3.688/1941, na forma do artigo 5o, incisos I e III, da Lei no 11.340/2006, diminuir o quantum de aumento de pena na segunda fase da dosimetria, reduzindo a reprimenda de 20 (vinte) dias de prisão simples para 17 (dezessete) dias de prisão simples, mantidos o regime aberto e a suspensão condicional da pena pelo período de 02 (dois) anos.